Tribunal: TJMT
Processo: 0008367-22.2003.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008367-22.2003.8.11.0003
Recorrente: BRADESCO SEGUROS S/A
Recorrido: ARI GIONGO
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008367-22.2003.8.11.0003
Recorrente: IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
Recorrido: ARI GIONGO
Do recurso especial interposto por BRADESCO SEGUROS S/A (ID 116769987)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO SEGUROS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme seguinte ementa (ID 110588480):
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NULIDADE DE SENTENÇA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE ANTERIOR ACÓRDÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE SEGURO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU SER CASO DE ACOLHIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR, INLUSIVE TAMBÉM QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, PORQUANTO COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL NÃO DESQUALIFICADA – SENTENÇA MANTIDA.
Comprovado pelo conjunto probatório ser o caso de acolhimento do direito invocado pelo autor, notadamente quanto a cobrança de saldo remanescente de seguro, é de ser mantida a sentença neste sentido proferida.
Não se mostra nula a sentença que tomou por base a prova pericial, aliás, não desqualificada, para subsidiar exclusivamente a condenação por perdas e danos e lucros cessantes.
(RAC n° 0008367-22.2003.8.11.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24.11.2021”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos sem efeitos infringentes, conforme acordão de ID 112670480:
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por BRADESCO SEGUROS S/A, que manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4a vara cível da comarca de Rondonópolis /MT, o qual, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Perdas e Danos interposta em face da ora recorrente por ARI GIONGO, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a seguradora ao pagamento das seguintes verbas: a) R$ 3.496.088,29 referente à indenização securitária remanescente, decorrente da apólice no 144000354; b) R$ 958.962,90 referente a apólice no 144000353, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice; c) R$ 23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).
A decisão determinou ainda que a denunciada IBR-Brasil Resseguros S.A responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice e, por fim, Condenou Bradesco Seguros, ora recorrente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente sustenta em suas razões:
(i) Violação aos arts. 1.009, §1o e 1.015, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inexistência de preclusão quanto à impugnação ao laudo pericial, pois este foi produzido e acostado aos autos já na vigência do CPC/2015, cuja normativa não contempla a interposição de agravo de instrumento face a decisões desta espécie.
(ii) Violação aos artigos 479 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, haja vista “à falta de apresentação de qualquer fundamento para afastar o laudo da primeira perícia escorreita e inconsútil, realizada na demanda e, devidamente, homologada e confirmada pela e. 2a Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento no 40.871/2009, a não ser por trechos de um VOTO VENCIDO, com a completa desconsideração dos votos vencedores, que, enfim, traduzem o comando da v. decisão daquela e. Câmara”. (ID 116769987 - Pág. 15)”.
(iii) Violação aos artigos 757 do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, tendo em vista que não é aplicável a lei protetiva à espécie objurgada, pois a parte recorrida não ostenta qualquer hipossuficiência, já que, como confesso em sua petição inicial, é conhecido empresário de muito sucesso, fazendeiro e produtor.
(iv) Violação ao artigo 402 do Código Civil, pois o aresto recorrido “deixou de levar em consideração a incontestável conclusão do i. perito de que as perdas e danos e lucros cessantes foram, em sua grande maioria, afastadas por perícia homologada em primeiro e segundo graus”.
(v) Violação ao artigo 406 do Código Civil pois é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo (art. 406 do CC/2002) é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, §4o, da Lei 9.250/95, 61, §3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02) ” (ID 116769987).
Recurso tempestivo e preparado (IDs 117203471 e 120519984).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 123577979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 1.009, §1o e 1.015 do CPC -ausência de prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial as partes recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a ausência de preclusão quanto a impugnação do laudo pericial sequer foi ventilada no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Portanto, tem-se que a alegada ofensa aos arts. 1.009, §1o e 1.015, do CPC não foram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos, limitando o aresto recorrido a alegar que “No que diz respeito a alegação de omissão sobre a possibilidade de discutir, via recurso especifico, no caso, via Agravo de Instrumento, questões atinentes a nomeação de perito e ao próprio laudo pericial, importante registrar que não se trata de omissões, mesmo porque não havia, nas razões do apelo, tese nenhuma de se ter deixado de manejar o citado recurso por eventual impossibilidade jurídica”.
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Desta feita, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Da violação aos artigos 479 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil – decisão fundamentada.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e sem a devida fundamentação sobre o afastamento “do laudo da primeira perícia escorreita e inconsútil, realizada na demanda e, devidamente, homologada e confirmada pela e. 2a Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento no 40.871/2009”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, não como quer a parte recorrente, mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)o fato do Colegiado ter fundamentado o acórdão com base no resultado dado pela segunda, e não pela primeira perícia, assim como também não se verifica a alegada falta de fundamentação. Aliás, quanto a esta última arguição de “falta de fundamentação pelo afastamento da primeira perícia”, também não configura omissão.
Configura inconformismo a ser combatido por recurso próprio, ou seja, recurso especial, principalmente porque o Colegiado concluiu que este Tribunal, por intermédio de duas decisões proferidas pela 2a Câmara Cível, já havia reconhecido a impropriedade do primeiro laudo pericial. Tanto, que nas duas vezes que pronunciou, A 2a Câmara Cível determinou a feitura de uma segunda perícia.
Aliás, a e. 2a Câmara chegou a anular a primeira sentença pelo fato do prolator ter deixado de cumprir a decisão de, portanto, realizar a segunda perícia.
Veja o fragmento do v. acórdão, na parte que concluiu pela admissão da segunda pericial e não da primeira, por ter este Tribunal já reconhecido, por duas vezes, inclusive, quando anulou a primeira sentença, as inconsistências da referida primeira pericia:
“Oportuno consignar que o primeiro laudo pericial que foi feito em 11.4.2008, subscrito pelo perito Virmondes Ferreia da Silva Junior, engenheiro civil (CREA 120422753-5 e por seu assistente técnico José Rubens Seliccano, engenheiro agrônomo (CREA 1701608529), juntado nos id’.s 94286019/94286028, FOI CONTESTADO pela 2a Câmara Cível desta Tribunal de Justiça, POR DUAS VEZES (Agravo e Apelação), que verificou, nos dois referidos recursos, a existência de vícios e, inclusive, por este mesmo motivo foi que determinou a realização da segunda prova pericial.” (grifo próprio).
Veja o outro fragmento do v. acórdão impugnado:
“Reitera-se, que o relevo que as recorrentes querem imprimir à primeira perícia não foi dado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal quando julgou o Agravo no 40871/2009, porquanto determinou a realização de uma segunda perícia justamente por ter concluído a existência de vícios e equívocos naquela mencionada primeira prova técnica. De forma, que não a validou.
Veja a conclusão da 2a Câmara Cível, lançada no mencionado Agravo 40871/2009, julgado em 23.6.2010, no que diz respeito a primeira perícia, cuja valor substancioso as recorrentes querem, agora, em sede de apelo, imprimir:
“Conforme foi relatado, convenci-me de que o efeito pretendido devesse ser acolhido para garantir a plena e ampla defesa regrada pela Constituição Federal, bem como para que a causa seja decidida da forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição.
Denota-se do processo não haver manifestação do Magistrado quanto ao PEDIDO QUE DEMONSTROU O EQUÍVOCO DA MENCIONADA PERÍCIA, motivo pelo qual o agravante reiterou pedido de esclarecimento, o qual foi rejeitado.
No meu entender, REALMENTE EXISTEM VÍCIOS E EQUÍVOCOS QUE DEVEM SER REPARADOS NO TRABALHO TÉCNICO ORA CONTESTADO.
Apenas para exemplificar, OS VALORES SÃO DIVERGENTES, COM AMPLA DIFERENÇA ENTRE O QUE FOI REGISTRADO PELO PERITO E O NARRADO PELO AGRAVANTE, ESPECIALMENTE NO REFERENTE ÀS PROPOSTAS DE SEGUROS DE NS. 114256 E 114041.
ALÉM DA ANÁLISE DE CÁLCULOS, A METODOLOGIA E A JUSTIFICATIVA PERICIAL CAUSARAM ENORMES DISCORDÂNCIAS, mas mesmo assim não houve qualquer tipo de esclarecimento por parte do profissional, apesar de ele ter sido pago pelas partes para este ofício.
Dessa forma, PARECE-ME HAVER ERROS DE PROCEDIMENTO.
Como sabido, a perícia é prova técnica e naturalmente tem relevante importância para a formação do convencimento do Magistrado, razão pela qual deve ser precisa, o que parece não ter ocorrido no presente caso.
Entendo ser temerário o prosseguimento da ação em comento COM AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NO LAUDO PERICIAL, sob pena de uma das partes arcar com ônus superior ao que lhe compete, acarretando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.
Posto isso, dou provimento ao recurso e ratifico a decisão liminar a fim de determinar a realização de nova perícia, para sanar todas as dúvidas existentes e elencadas no processo principal, com fundamento no Poder Geral de Cautela do Juiz. É como voto” (grifei).
Assim, a sentença ao não considerar a primeira prova técnica não se mostra irregular, mesmo porque a veracidade da referida prova já tinha sido posta em dúvida pela Câmara julgadora do Agravo no 40871/2009 e no da Apelação 57576/2014.
Aliás, ao contrário do que as recorrentes sustentam, a 2a Câmara Cível não validou a primeira prova pericial. O revés é que ocorreu, ou seja, o Colegiado constatou a existência de vícios e equívocos na primeira perícia. Tanto é que determinou a realização de uma segunda perícia.
De notar-se, inclusive, que ao anular a anterior sentença, o acórdão da Apelação no 57576/2014, julgada em 02.9.2015 pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, também consignou a necessidade de uma segunda perícia, ou seja, não deu à primeira perícia a importância que os recorrentes querem dar somente agora em fase de nova Apelação.
Veja o fragmento da anterior Apelação no 57576/2014, julgada em 02.9.2015, também pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:
“Posto isso, é nula a sentença proferida no feito no qual seja necessária a realização de uma nova perícia para o deslinde processual, corroborado com o entendimento deste sodalício e, ainda, em atendimento ao acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no 40.871/2009.” (grifei).
Logo, o fato do prolator não ter considerado a primeira perícia não torna viciada a sentença e nem caracteriza ofensa a regra do art. 479 do CPC, máxime porque, em grau de recurso, o Colegiado já tinha posto em xeque aquela referida primeira prova pericial, porquanto constatou a existência de vícios. Tanto é que determinou a realização de uma segunda.” (grifo próprio).
Além do que, as incongruências verificadas pela e. 2a Câmara no laudo da primeira perícia não foi exclusivamente o motivo pela utilização do laudo da segunda perícia, porquanto além daquela já consignada situação, também as partes não conseguiram comprovar, nem mesmo em sede de apelação, as alegadas irregularidades no laudo da segunda perícia, que tomou por base documentos não desconstituídos.
Oportuno consignar que não foi feito, pelas partes, pedido de produção de outras provas, conforme consignou a referida decisão que homologou o laudo da segunda perícia, ao registrar que as partes se conformaram apenas com a realização da referida segunda prova técnica determinada pela 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 479 e 489, § 1o, inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Da violação aos artigos 402 do Código Civil – Análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Neste prisma, verifica-se que as partes recorrentes pretendem provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, em especial quanto ao questionamento dos lucros cessantes, o qual sustentam que foram afastados, em sua maioria, pela prova pericial para, a partir de então, argumentar ofensa ao artigo 402 do Código Civil.
Registre-se que no caso dos autos, foi reconhecida a pretensão indenizatória por lucros cessantes nos seguintes termos:
Também concluiu esta segunda perícia que o valor das perdas e danos e lucros cessantes foi de R$23.810.173,46.
A perícia tomou por base os documentos consignados pela sentença, que não foram desconstituídos pelas partes contrárias, ou seja, pela seguradora e litisdenunciada, aqui recorrentes
Veja o fragmento da sentença:
CONTRATOS FIRMADOS E PERDIDOS APOS O SINISTRO (FLS. 240/277); PEDIDOS DOS FORNECEDORES (FLS. 278/282); LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS (FLS. 283); COMPRAS DE INSUMOS (FLS. 284/287); CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE JUROS (FLS. 296/297); E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (FLS. 326, 330), DENTRE OUTROS.
Com efeito, os lucros cessantes encontram dicção legal no art. 402 do Código Civil, no sentido de que as perdas e danos abrangem não só o que a parte perdeu, mas também o que deixou de lucrar.
In verbis:
“Art. 402 - Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar.”
Em via oposta, sabe-se que, para gerar o dever a reparação, é necessário mais que a simples pratica do ato ilícito, devendo o pedido estar amparado, também, por prova robusta sobre o prejuízo, cujo ônus incumbe exclusivamente ao autor.
E, NESSA DIMENSÃO, ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS OS DANOS CONSTANTES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: CONTRATOS FIRMADOS E PERDIDOS APOS O SINISTRO (FLS. 240/277); PEDIDOS DOS FORNECEDORES (FLS. 278/282); LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS BANCÁRIOS (FLS. 283); COMPRAS DE INSUMOS (FLS. 284/287); CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE JUROS (FLS. 296/297); E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (FLS. 326, 330), DENTRE OUTROS.” (grifei).
Veja outro fragmento da sentença, que bem esclarece em que a segunda perícia foi tomada por base tão somente para a questão da comprovação das perdas e danos, cuja prova pericial não foi desconstituída pela requerida e nem pela litisdenunciada, repita-se:
“EM CONCLUSÃO, APOS LONGA E CUIDADOSA EXPLANAÇÃO, O PERITO JUDICIAL CONCLUIU QUE O AUTOR SUPORTOU, EM RAZÃO DA DEMORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DAS INDENIZACÕES SECURITÁRIAS DEVIDAS PELA REQUERIDA, OS SEGUINTES PREJUÍZOS:
Juros adiantamento de cliente - R$396.044,22
Juros por atraso - R$339.643,56
Despesas extraordinárias (contrato -proposta seguro) - R$19.195,98
Despesas extraordinárias (armazenamento e transporte) - R$258.838,28
Prejuízo por venda antecipada - R$1.004.625,50
Acréscimo por prorrogação de contrato - R$4.377.471,77
Quebra da safra de soja na Fazenda Camila - R$2.702.707,42
Quebra da safra de soja na Fazenda Leonardo - R$1.200.158,44
Quebra da safra de algodão/pluma na Fazenda Leonardo - R$5.667.501,36
Quebra da safra de algodão/caroço na Fazenda Leonardo - R$516.418,89
Diferença de rentabilidade de cultura - R$7.327.568,04
A VISTA DISSO, ESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADOS E APURADOS OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR, categórica se faz a condenação da requerida ao pagamento das perdas e danos experimentadas pelo mesmo, NA MEDIDA EM QUE TAMBÉM RESTARAM EVIDENCIADAS NOS AUTOS A CONDUTA ILÍCITA DA RÉ E O NEXO CAUSAL, ACHANDO-SE PRESENTES TODOS OS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL.” (grifei).
Assim, a sentença impugnada, sem utilizar as conclusões dos laudos periciais para estipular o valor da indenização pelo prejuízo com o algodão estocado e o valor dos prejuízos com as máquinas e equipamentos, mas com base na interpretação de documentos, notadamente no estudo feito pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz - USP ESALQ para outubro de 2002, que informou o valor unitário do algodão em R$3,53, à época, condenou as requeridas ao pagamento de R$3.496.088,29 de indenização securitária remanescente, decorrente da apólice no 144000354 para seguro do algodão.
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão nesse ponto, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
1. A ofensa ao artigo 489 do CPC/15 demanda a ausência de debate sobre temas que possuam aptidão para, em tese, infirmar a fundamentação adotada, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
2. Rever o entendimento do acórdão impugnado no que se refere ao cometimento de ato ilícito pela agravada, apto a ensejar a fixação de lucros cessantes e danos morais, implicaria, necessariamente, no reexame fático e probatório e a interpretação das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimentos inadmissíveis no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1849866/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da violação aos artigos 757 do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor – Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão - Súmula 283/STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos supramencionados, a parte recorrente afirma que o segurado não é hipossuficiente, pois produtor rural de sucesso, objetivando, a partir desta premissa, afastar a incidência da normativa prevista na Lei 8078/90 aos autos e a declaração da legalidade das cláusulas limitativas previstas no contrato.
A Câmara julgadora, quanto a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em um primeiro momento ratificou o fundamento exarado pelo juízo singular no sentido de que “Quanto a incidência das regras do código de consumidor para os contratos de seguro, a sentença seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça, que tem o entendimento de tratar o contrato de seguro, de contrato tipicamente de adesão, por já ser redigido com cláusulas pré-estabelecidas”.
Para além disso, ressaltou que, a par da incidência do artigo 51 do CDC ao caso concreto, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais encontra respaldo também em normas do Código Civil. in verbis:
E ao aplicar a regra do art. 51 do Código de Consumidor, notadamente, aliada as do Código Civil (artigos 422, 423 e 765 (que tratam da interpretação dos contratos mais favorável ao aderente e da probidade/boa–fé contratual) para tornar nula a cláusula 07, do Anexo III das Condições Especiais para Seguro Ajustável, “Redução da Indenização por Declarações Inferiores a Realidade”, a sentença aplicou ao caso a interpretação da lei e a orientação jurisprudencial, portanto, não se mostra teratológica.” (Grifo próprio).
Dos argumentos expostos para manter a decisão objurgada, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (não incidência do CDC ao caso concreto), deixando de fazê-lo em relação a aplicação dos dispositivos do Código Civil que também serviram de substrato para manutenção da decisão de primeira instância.
Diante desse quadro, como os fundamentos não atacados são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Da violação ao artigo 406 do Código Civil – ausência de dialeticidade - Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 406 do CC, no qual a parte recorrente sustenta que “taxa dos juros moratórios a que se refere
o referido dispositivo (art. 406 do CC/2002) é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais” verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que (ID 112670480):
“Quanto aos juros de mora e a correção monetária, verifica-se que a sentença arbitrou juros de mora de 1% a.m. e correção monetária.
E ao contrário da alegação da aqui embargante de declaração, a incidência da taxa Selic, conforme é regra, será utilizada quando não houver juros moratórios convencionados ou o forem sem taxa estipulada (art. 406 do Código Civil).
No caso há a contratação de juros de mora, inclusive, conforme demonstrado nas contrarrazões.
Logo, é de ser mantida a conclusão da sentença, porquanto a utilização do INPC é amplamente admitida, ao argumento de ser o índice que melhor remunera a moeda, sem gerar enriquecimento indevido, conforme admite as orientações jurisprudenciais.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a Selic será utilizada quando não houver juros moratórios convencionados, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso.
Do recurso especial interposto por IRB BRASIL RESSEGUROS S/A (ID 116773484).
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IRB BRASIL RESSEGUROS S/A , com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme seguinte ementa (ID 110588480):
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NULIDADE DE SENTENÇA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE ANTERIOR ACÓRDÃO E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE DE SEGURO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU SER CASO DE ACOLHIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR, INLUSIVE TAMBÉM QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, PORQUANTO COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL NÃO DESQUALIFICADA – SENTENÇA MANTIDA.
Comprovado pelo conjunto probatório ser o caso de acolhimento do direito invocado pelo autor, notadamente quanto a cobrança de saldo remanescente de seguro, é de ser mantida a sentença neste sentido proferida.
Não se mostra nula a sentença que tomou por base a prova pericial, aliás, não desqualificada, para subsidiar exclusivamente a condenação por perdas e danos e lucros cessantes.
(RAC n° 0008367-22.2003.8.11.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24.11.2021”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram acolhidos sem efeitos infringentes, conforme acordão de ID 112670480:
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por BRADESCO SEGUROS S/A, que manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4a vara cível da comarca de Rondonópolis /MT, o qual, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Perdas e Danos interposta em face da ora recorrente por ARI GIONGO, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a seguradora ao pagamento das seguintes verbas: a) R$3.496.088,29 referente à indenização securitária remanescente, decorrente da apólice no 144000354; b) R$958.962,90 referente a apólice no 144000353, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do sinistro, nos limites da apólice; c) R$23.810.173,46 por perdas e danos e lucros cessantes, apurados pela prova pericial produzida, atualizado a partir da data da última atualização ocorrida em 26.5.2004 (constante do Laudo Pericial).
A decisão determinou ainda que a denunciada IBR-Brasil Resseguros S.A responda solidariamente pela condenação, até os limites da apólice e, por fim, Condenou Bradesco Seguros, ora recorrente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente sustenta em suas razões:
a) Violação aos arts. 1.009, §1o e 1.015, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inexistência de preclusão quanto à impugnação ao laudo pericial, pois este foi produzido e acostado aos autos já na vigência do CPC/2015, cuja normativa não contempla a interposição de agravo de instrumento face a decisões desta espécie.
b) Violação aos artigos 479 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, haja vista “o v. acórdão recorrido não observou que, como determinado pela e. 2a Câmara Cível, a segunda perícia que viria ser realizada tinha como único fundamento servir de contradita da primeira e não substituí-la, Inteiramente”.
c) Violação aos artigos 757 do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que não é aplicável a lei protetiva à espécie objurgada, pois a parte recorrida não ostenta qualquer hipossuficiência, já que, como confesso em sua petição inicial, é conhecido empresário de muito sucesso, fazendeiro e produtor.
d) Violação ao artigo 265 do Código Civil e 14 da Lei Complementar no 126/2007, pois “No caso, se a solidariedade não foi estabelecida pelas partes, muito menos pela Lei, que prevê justamente o contrário, deve o. v acórdão recorrido ser reformado para afastar a obrigação solidária da resseguradora recorrente, no pagamento da condenação.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 117203471 e 120519984).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 123577979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 1.009, §1o e 1.015 do CPC -ausência de prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial as partes recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a ausência de preclusão quanto a impugnação do laudo pericial sequer foi ventilada no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Portanto, tem-se que a alegada ofensa aos arts. 1.009, §1o e 1.015, do CPC não foram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos, limitando o aresto recorrido a alegar que “No que diz respeito a alegação de omissão sobre a possibilidade de discutir, via recurso especifico, no caso, via Agravo de Instrumento, questões atinentes a nomeação de perito e ao próprio laudo pericial, importante registrar que não se trata de omissões, mesmo porque não havia, nas razões do apelo, tese nenhuma de se ter deixado de manejar o citado recurso por eventual impossibilidade jurídica”.
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Desta feita, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
Da violação aos artigos 479 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil – decisão fundamentada.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e sem a devida fundamentação sobre o afastamento “do laudo da primeira perícia escorreita e inconsútil, realizada na demanda e, devidamente, homologada e confirmada pela e. 2a Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento no 40.871/2009”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, não como quer a parte recorrente, mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)o fato do Colegiado ter fundamentado o acórdão com base no resultado dado pela segunda, e não pela primeira perícia, assim como também não se verifica a alegada falta de fundamentação. Aliás, quanto a esta última arguição de “falta de fundamentação pelo afastamento da primeira perícia”, também não configura omissão.
Configura inconformismo a ser combatido por recurso próprio, ou seja, recurso especial, principalmente porque o Colegiado concluiu que este Tribunal, por intermédio de duas decisões proferidas pela 2a Câmara Cível, já havia reconhecido a impropriedade do primeiro laudo pericial. Tanto, que nas duas vezes que pronunciou, A 2a Câmara Cível determinou a feitura de uma segunda perícia.
Aliás, a e. 2a Câmara chegou a anular a primeira sentença pelo fato do prolator ter deixado de cumprir a decisão de, portanto, realizar a segunda perícia.
Veja o fragmento do v. acórdão, na parte que concluiu pela admissão da segunda pericial e não da primeira, por ter este Tribunal já reconhecido, por duas vezes, inclusive, quando anulou a primeira sentença, as inconsistências da referida primeira pericia:
“Oportuno consignar que o primeiro laudo pericial que foi feito em 11.4.2008, subscrito pelo perito Virmondes Ferreia da Silva Junior, engenheiro civil (CREA 120422753-5 e por seu assistente técnico José Rubens Seliccano, engenheiro agrônomo (CREA 1701608529), juntado nos id’.s 94286019/94286028, FOI CONTESTADO pela 2a Câmara Cível desta Tribunal de Justiça, POR DUAS VEZES (Agravo e Apelação), que verificou, nos dois referidos recursos, a existência de vícios e, inclusive, por este mesmo motivo foi que determinou a realização da segunda prova pericial.” (grifo próprio).
Veja o outro fragmento do v. acórdão impugnado:
“Reitera-se, que o relevo que as recorrentes querem imprimir à primeira perícia não foi dado pela 2a Câmara Cível deste Tribunal quando julgou o Agravo no 40871/2009, porquanto determinou a realização de uma segunda perícia justamente por ter concluído a existência de vícios e equívocos naquela mencionada primeira prova técnica. De forma, que não a validou.
Veja a conclusão da 2a Câmara Cível, lançada no mencionado Agravo 40871/2009, julgado em 23.6.2010, no que diz respeito a primeira perícia, cuja valor substancioso as recorrentes querem, agora, em sede de apelo, imprimir:
“Conforme foi relatado, convenci-me de que o efeito pretendido devesse ser acolhido para garantir a plena e ampla defesa regrada pela Constituição Federal, bem como para que a causa seja decidida da forma mais clara e objetiva e sem qualquer contradição.
Denota-se do processo não haver manifestação do Magistrado quanto ao PEDIDO QUE DEMONSTROU O EQUÍVOCO DA MENCIONADA PERÍCIA, motivo pelo qual o agravante reiterou pedido de esclarecimento, o qual foi rejeitado.
No meu entender, REALMENTE EXISTEM VÍCIOS E EQUÍVOCOS QUE DEVEM SER REPARADOS NO TRABALHO TÉCNICO ORA CONTESTADO.
Apenas para exemplificar, OS VALORES SÃO DIVERGENTES, COM AMPLA DIFERENÇA ENTRE O QUE FOI REGISTRADO PELO PERITO E O NARRADO PELO AGRAVANTE, ESPECIALMENTE NO REFERENTE ÀS PROPOSTAS DE SEGUROS DE NS. 114256 E 114041.
ALÉM DA ANÁLISE DE CÁLCULOS, A METODOLOGIA E A JUSTIFICATIVA PERICIAL CAUSARAM ENORMES DISCORDÂNCIAS, mas mesmo assim não houve qualquer tipo de esclarecimento por parte do profissional, apesar de ele ter sido pago pelas partes para este ofício.
Dessa forma, PARECE-ME HAVER ERROS DE PROCEDIMENTO.
Como sabido, a perícia é prova técnica e naturalmente tem relevante importância para a formação do convencimento do Magistrado, razão pela qual deve ser precisa, o que parece não ter ocorrido no presente caso.
Entendo ser temerário o prosseguimento da ação em comento COM AS CONTRADIÇÕES EXISTENTES NO LAUDO PERICIAL, sob pena de uma das partes arcar com ônus superior ao que lhe compete, acarretando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.
Posto isso, dou provimento ao recurso e ratifico a decisão liminar a fim de determinar a realização de nova perícia, para sanar todas as dúvidas existentes e elencadas no processo principal, com fundamento no Poder Geral de Cautela do Juiz. É como voto” (grifei).
Assim, a sentença ao não considerar a primeira prova técnica não se mostra irregular, mesmo porque a veracidade da referida prova já tinha sido posta em dúvida pela Câmara julgadora do Agravo no 40871/2009 e no da Apelação 57576/2014.
Aliás, ao contrário do que as recorrentes sustentam, a 2a Câmara Cível não validou a primeira prova pericial. O revés é que ocorreu, ou seja, o Colegiado constatou a existência de vícios e equívocos na primeira perícia. Tanto é que determinou a realização de uma segunda perícia.
De notar-se, inclusive, que ao anular a anterior sentença, o acórdão da Apelação no 57576/2014, julgada em 02.9.2015 pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, também consignou a necessidade de uma segunda perícia, ou seja, não deu à primeira perícia a importância que os recorrentes querem dar somente agora em fase de nova Apelação.
Veja o fragmento da anterior Apelação no 57576/2014, julgada em 02.9.2015, também pela 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:
“Posto isso, é nula a sentença proferida no feito no qual seja necessária a realização de uma nova perícia para o deslinde processual, corroborado com o entendimento deste sodalício e, ainda, em atendimento ao acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no 40.871/2009.” (grifei).
Logo, o fato do prolator não ter considerado a primeira perícia não torna viciada a sentença e nem caracteriza ofensa a regra do art. 479 do CPC, máxime porque, em grau de recurso, o Colegiado já tinha posto em xeque aquela referida primeira prova pericial, porquanto constatou a existência de vícios. Tanto é que determinou a realização de uma segunda.” (grifo próprio).
Além do que, as incongruências verificadas pela e. 2a Câmara no laudo da primeira perícia não foi exclusivamente o motivo pela utilização do laudo da segunda perícia, porquanto além daquela já consignada situação, também as partes não conseguiram comprovar, nem mesmo em sede de apelação, as alegadas irregularidades no laudo da segunda perícia, que tomou por base documentos não desconstituídos.
Oportuno consignar que não foi feito, pelas partes, pedido de produção de outras provas, conforme consignou a referida decisão que homologou o laudo da segunda perícia, ao registrar que as partes se conformaram apenas com a realização da referida segunda prova técnica determinada pela 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 479 e 489, § 1o, inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Da violação aos artigos 757 do Código Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor – Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão - Súmula 283/STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos supramencionados, a parte recorrente afirma que o segurado não é hipossuficiente, pois produtor rural de sucesso, objetivando, a partir desta premissa, afastar a incidência da normativa prevista na Lei 8078/90 aos autos e a declaração da legalidade das cláusulas limitativas previstas no contrato.
A Câmara julgadora, quanto a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em um primeiro momento ratificou o fundamento exarado pelo juízo singular no sentido de que “Quanto a incidência das regras do código de consumidor para os contratos de seguro, a sentença seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça, que tem o entendimento de tratar o contrato de seguro, de contrato tipicamente de adesão, por já ser redigido com cláusulas pré-estabelecidas”.
Para além disso, ressaltou que, a par da incidência do artigo 51 do CDC ao caso concreto, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais encontra respaldo também em normas do Código Civil. in verbis:
E ao aplicar a regra do art. 51 do Código de Consumidor, notadamente, aliada as do Código Civil (artigos 422, 423 e 765 (que tratam da interpretação dos contratos mais favorável ao aderente e da probidade/boa–fé contratual) para tornar nula a cláusula 07, do Anexo III das Condições Especiais para Seguro Ajustável, “Redução da Indenização por Declarações Inferiores a Realidade”, a sentença aplicou ao caso a interpretação da lei e a orientação jurisprudencial, portanto, não se mostra teratológica.” (Grifo próprio).
Dos argumentos expostos para manter a decisão objurgada, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (não incidência do CDC ao caso concreto), deixando de fazê-lo em relação a aplicação dos dispositivos do Código Civil que também serviram de substrato para manutenção da decisão de primeira instância.
Diante desse quadro, como os fundamentos não atacados são autônomos e suficientes para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Da violação aos artigos 265 do Código Civil e 14 da Lei Complementar no 126/2007 – ausência de dialeticidade - Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 265 do Código Civil e 14 da Lei Complementar no 126/2007, no qual a parte recorrente sustenta a ausência de solidariedade legal para a manutenção da condenação que lhe foi imposta verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que (ID112670480):
“Quanto ao pedido de afastamento da solidariedade da litisdenunciada, IRB-Brasil Resseguros S.A., foi denunciada a lide na contestação (id. 94282464/942824465), cuja citação de litisdenunciada foi determinada em 18.3.2004 (id. 94282479) e aceitou o ingresso na lide, na qualidade de parte passiva, juntamente com a seguradora Bradesco, o IRB-Brasil Resseguros fez em 19.4.2004 (Id. 94282494).
Veja o fragmento do pedido feito pelo IRB-Brasil Resseguros ao apresentar sua contestação em 19.4.2004:
“2. Apresentada esta resposta E ACEITA A DENUNCIAÇÃO, consoante mencionado no item 7 adiante, o litisdenunciado requer, desde já, a V.Exa. se digne deferir, a partir de agora, a contagem em dobro dos prazos para recurso e para, de modo geral, se falar nos autos, nos termos do art. 191 do CPC, porquanto o processo prosseguir, daqui para a frente, entre o autor, de um lado, e de outro, como Iitisconsortes, o denunciante e o denunciado, na forma do art. 75, I, do CPC.”
Logo, esta questão não encontra espaço para ser rediscutida em sede de apelação.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a ora recorrente aceitou sua condição de litisdenunciada no feito e, diante disso, eventual rediscussão da matéria estaria preclusa.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos recursos interpostos por BRADESCO SEGUROS S/A e IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça